Tribunal: TJPA
Processo: 0011466-17.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011466-17.2016.8.14.0017
APELANTE: MARIA APARECIDA DE MATOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011466-17.2016.814.0017

APELANTE:
MARIA APARECIDA DE MATOS

APELADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SEGURO – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME LAUDO PERICIAL JUDICIAL ACOSTADO AOS AUTOS – RECEBIMENTO DO VALOR DEVIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Legislação que rege as indenizações referentes ao seguro Dpvat que estabelece parâmetros para a quantificação da indenização.

2.

In casu
, verifica-se que o magistrado de 1ª grau determinou a realização de perícia médica judicial, devidamente efetuada em audiência (ID 1262765), oportunidade em que graduou as lesões da recorrente como parcial e incompleta no 3º, 4º e 5º pododactilos, resultando em debilidade e incapacidade residual no pé esquerdo, na proporção de 10%.

3.

Assim, tem-se que o valor da indenização deve levar em consideração o percentual da perda residual, 10% (dez por cento), sobre o valor máximo do seguimento acometido, que, no caso, é de R$ 6.750,00, encontrando-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), que, de forma incontroversa, já foi recebido, inclusive a maior, através da via administrativa (fls. 80). Obrigação da seguradora apelada integralmente cumprida.

4.

Por fim, pelo que se denota do Parecer Ministerial (ID 1314181), foram mencionados tão somente os laudos médicos trazidos pela apelante ao ingressar com a peça exordial (ID 1262756 – pag. 13/14), que, de fato, não graduavam as lesões, no entanto, como já mencionado, foi determinado pelo magistrado de 1ª grau a realização de perícia medica judicial (ID 1262763), que se mostra capaz de graduar as lesões experimentadas pela apelante, nos moldes da legislação que trata da matéria (ID 1262765), não havendo, portanto, razões capazes de ensejar a nulidade da sentença vergastada, para fins de elaboração de novo laudo.

5.

Recurso Conhecido Improvido. Manutenção da sentença atacada.
É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARIA APARECIDA DE MATOS
e apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011466-17.2016.814.0017

APELANTE:
MARIA APARECIDA DE MATOS

APELADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

MARIA APARECIDA DE MATOS
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por si em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DPVAT
, ora apelada, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de fevereiro de 2016, oportunidade em que sofrera várias escoriações no pé esquerdo, salientando que, apesar de pleitear administrativamente o recebimento da totalidade do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no entanto, apenas lhe foi pago a importância de R$ 1.687,50 (hum seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Fundamentou sua pretensão no art. 3°, alínea “b” da Lei n.º 6.194/1974, pleiteando indenização referente ao valor máximo estabelecido por Lei.

Considerando presentes os requisitos, o magistrado de piso deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 1262757).

O requerido apresentou contestação (ID 1262760).

Foram realizadas audiências (ID 1262762-1262765)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1262767) que julgou improcedente a pretensão veiculada na exordial, sob o entendimento de que a autora já recebera o valor devido em sede administrativa, oportunidade em que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Consta ainda no decisum a condenação da requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado,
MARIA APARECIDA DE MATO
S
interpôs recurso de Apelação (ID 1262768).

Sustenta que
o processo estaria maculado em razão de perícia tendenciosa, salientando que os documentos acostados seriam capazes de comprovar que a recorrente faz jus a indenização superior aquele recebido pela via administrativa.

Afirma que possui sequelas incompletas, porém permanentes,
razão pela qual, requer a reforma do decisum de 1ª grau, com arbitramento da indenização em seu patamar máximo.

Em contrarrazões, a seguradora apelada pugna pela manutenção da sentença (fls. ID 1262769).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público opinou pelo Conhecimento e Provimento do Recurso de Apelação, a fim de anular a sentença proferida em razão da ausência de laudo capaz de graduar a lesão experimentada pela apelante (ID 1314181).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

À míngua de preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de majoração do quantum indenizatório referente ao seguro DPVAT
.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Como se sabe, a da Lei nº 6.194/74, modificada pela Medida Provisória nº 451/08, de 15/12/08, convertida na Lei nº 11.945/09 - estabelece em seu art. 3º, II, que a indenização por danos pessoais, em caso de invalidez permanente, será de até R$13.500,00,
in verbis
:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;"(g.n.)

A legislação prevê, portanto, a gradação do valor indenizatório a ser pago às vítimas acometidas por invalidez permanente, fixando como quantia máxima o montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A partir do dispositivo supracitado, bem como da norma civil a qual dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano causado (art. 944 CC), mostra-se justa e razoável a gradação do quantum indenizatório em cifra proporcional ao grau de invalidez constatado em perícia, sob pena de se atribuir reparação idêntica a lesões de diferentes gravidades.

Tal entendimento restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da edição da Súmula 474, que assim dispõe:

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

Nesse sentido, já vinha se manifestando a jurisprudência daquele Tribunal Superior, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, II DA LEI 6.194/74. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.1- O art. 3º, II, da Lei 6.194/74 (redação determinada pela Lei 11.482/2007) não estabelece, para hipóteses de invalidez permanente, um valor de indenização fixo mas determina um teto que limita o valor da indenização. 2. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. 3. (...) omissis."(AgRg no AREsp 8515/MS - REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO - 4ª TURMA - PUB. 01.07.2011 - g.n.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. (...) omissis. II.- Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes. III - (...) omissis.."(AgRg no Ag 1388045/MT - REL. MIN. SIDNEI BENETI - 3ª TURMA - PUB.05.05.2011 - g.n)

Estando claro o propósito da Lei de indenizar proporcionalmente à invalidez da vítima, há que se identificar os parâmetros para a quantificação da indenização.

In casu
, observa-se que a perícia médica a fim de avaliar o grau de lesão da ora recorrente fora designada em decisão interlocutória (ID 1262763), oportunidade em que o magistrado determinou a intimação das partes para comparecerem em audiência na data ali indicada, pontuando que a autora deveria estar de posse de todos os documentos médicos relativos à sua invalidez, concedendo prazo para que as partes indicassem assistentes técnicos e apresentassem quesitos.

No mais, depreende-se que na data aprazada pelo magistrado, a audiência foi realizada, com a presença das partes devidamente acompanhadas dos seus advogados, momento em que a recorrente se submeteu a perícia médica judicial, onde consta do laudo que a recorrente apresenta lesão parcial no 3º, 4º e 5º pododactilos, resultando em debilidade e incapacidade parcial residual no pé esquerdo. (ID 1262765)

Com efeito, considerando-se que as sequelas físicas sofridas pela apelante em decorrência do acidente de trânsito não repercutiram na íntegra do seu patrimônio físico, desautorizado está o pagamento da indenização securitária em seu grau máximo (R$13.500,00), de modo que, tratando-se de hipótese de debilidade e incapacidade parcial, sem comprometimento total das funções do vitimado, a indenização deve ser calculada com base na gravidade da lesão.

Fazendo-se a subsunção do fato à norma jurídica aplicável ao caso concreto, tem-se que o valor da indenização devida a recorrente deve observar a regra disposta no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, modificada pela Medida Provisória nº 451/08, de 15/12/08, convertida na Lei nº 11.945/09, vigente na época dos fatos, no seguinte sentido:

"Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...). § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

e II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso anterior, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a setenta e cinco por cento para as perdas de repercussão intensa, cinquenta por cento para as de média repercussão, vinte e cinco por cento para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de dez por cento, nos casos de sequelas residuais."

Nessa direção, tem-se que a tabela aplicável ao presente caso estabelece que em caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos pés, equivale ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo estabelecido (R$ 13.500,00), o que corresponde ao montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Ocorre que, conforme se infere do laudo pericial (ID 1262765), fora constatado que o dano permanente relacionado ao pé esquerdo da recorrente, trata-se de dor residual em 3º, 4º e 5º pododáctilos, parcial e incompleta, graduada em 10% (dez por cento), o que nos leva a concluir que, segundo as regras legais supratranscritas, a indenização deve corresponder a 10% (dez por cento) sobre o valor máximo do seguimento acometido, que, no caso, é de R$ 6.750,00.

Desta feita, encontra-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), de sorte que restou incontroverso nos autos que o apelante já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de fls. 80, valor inclusive superior ao estabelecido por lei, restando, portanto, integralmente cumprida a obrigação por parte da seguradora apelada.

Por fim, pelo que se denota do Parecer Ministerial (ID 1314181), foram mencionados tão somente os laudos médicos trazidos pela apelante ao ingressar com a peça exordial (ID 1262756 – pag. 13/14), que, de fato, não graduavam as lesões, no entanto, como já mencionado, foi determinado pelo magistrado de 1ª grau a realização de perícia medica judicial (ID 1262763), sendo a mesma elaborada de modo a considerar as graduações das lesões experimentadas pela apelante, nos moldes da legislação que trata da matéria (ID 1262765), não havendo, portanto, razões capazes de ensejar a nulidade da sentença vergastada, para fins de confecção de novo laudo.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar improcedente os pedidos autorais, merecendo assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, peço vênia a Procuradoria de Justiça para
CONHEÇER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/06/2020